Tribunal: CARF
Processo: 10935.904440/2011-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARISSA NUNES GIRARD
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-30

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.904440/2011-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.316 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de junho de 2020
Recorrente
ENERQUÍMICA PRODUTOS QUÍMICOS ENERGIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. MATÉRIA ESTRANHA AO PROCESSO. NÃO
CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso voluntário que trate de matéria estranha ao objeto
do processo. A defesa deve versar sobre o PER/Dcomp que integra os autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard – Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves, Sabrina Coutinho Barbosa e Larissa Nunes Girard (Presidente).
Relatório
Trata o presente processo de pedido de ressarcimento de crédito básico de IPI no
valor de R$ 3.944,67, relativo ao 4o trimestre/2008, PER no 24500.31129.301009.1.1.01-0117,
cumulado com declaração de compensação parcial no valor de R$ 1.946,03, Dcomp no 39926
93898.301009.1.3.01-9720.
A Delegacia da Receita Federal em Cascavel indeferiu o pedido de ressarcimento,
e não homologando a compensação, por consequência, porque constatou que o saldo credor
passível de ressarcimento era inferior ao valor pleiteado e, além disso, foi parcialmente utilizado
entre o trimestre de referência e a data de apresentação do PER/Dcomp.
Em sua Manifestação de Inconformidade, o contribuinte apenas alegou que o
crédito de R$ 1.946,03 era real e verdadeiro, pois constava do Demonstrativo de Análise de
Crédito emitido pela Receita Federal. Juntou cópia do Livro de Apuração do IPI relativo ao 4o
trimestre/2008.
A Delegacia de Julgamento em Recife decidiu pela improcedência da
Manifestação de Inconformidade, tendo em vista que a manifestante não enfrentou
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.904440/2011-10
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.316 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10935.904440/2011-10

objetivamente o mérito da decisão, nem trouxe aos autos documentos capazes de sustentar sua
pretensão. O Acórdão no 11-40.641 foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
CRÉDITO
INEXISTENTE
PARA
COMPENSAÇÃO.
HOMOLOGAÇÃO
INDEFERIDA.
É inexistente o valor de saldo credor disponível para compensação na data da
transmissão do PER/DCOMP em foco, o que foi corretamente demonstrado nos anexos
ao despacho decisório. A manifestação de inconformidade não logrou trazer aos autos
documentos capazes de sustentar sua pretensão. A alegação de que subsiste saldo credor
referenciado ao trimestre-calendário especificado não pode ser sustentada pelo teor da
manifestação de inconformidade e documentos anexos. Mantém-se a decisão exarada
pela repartição fiscal de origem.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O contribuinte tomou ciência do Acórdão proferido pela DRJ em 08.05.2013,
conforme Aviso de Recebimento constante à fl. 38, e protocolizou seu Recurso Voluntário em
07.06.2013, conforme carimbo do protocolo na capa do Recurso - fl. 39.
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente afirmou que o saldo credor do período
anterior ao trimestre de referência não era zero, como constou nos Anexos ao Despacho
Decisório relativo ao PER no 20281.20679.301009.1.1.01-6530, o que seria demonstrado pelo
Quadro IV e pela cópia da DIPJ.
É o relatório.
Voto
Conselheira Larissa Nunes Girard, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, encontra-se dentro do limite de alçada da
Turma Extraordinária, mas não preenche todos os requisitos formais de admissibilidade, motivo
pelo qual não poderá ser conhecido.
Passemos aos fatos.
Conforme mencionado no relatório, o presente processo trata de pedido de
ressarcimento de crédito básico de IPI no valor de R$ 3.944,67, relativo ao 4o trimestre/2008,
PER no 24500.31129.301009.1.1.01-0117, cumulado com declaração de compensação parcial no
valor de R$ 1.946,03, Dcomp no 39926 93898.301009.1.3.01-9720.
Ocorre que o Recurso refere-se a outro período de apuração, para o qual foi
formulado outro pedido de ressarcimento e outra declaração de compensação. A ver o trecho
inicial do Recurso Voluntário:
I - OS FATOS
Em 30/10/2009 formulamos o Pedido de Ressarcimento PER/DCOMP no 20281
20679.301009.1.1.01-6530, referente ao 3o Trimestre de 2008, no valor de R$
3.654,18, para compensar a CSLL no valor de R$ 2.004,15, com vencimento em R$
30/10/2009 (ANEXO I) conforme demonstrado abaixo e no Livro de IPI no 10 e Ficha
20 da DIPJ 2009 e 2010, ano calendário 2008 e 2009 (ANEXO II).
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.316 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10935.904440/2011-10

Após realizado este pedido, formulamos em 05/11/2009 a Declaração de Compensação
conforme Per/DComp 40692.80684.051109.1.7.01-8350 onde foi solicitado a
compensação do valor de R$ 2.004,15 com o débito de CSLL. (grifado)
Como demonstrado, as razões de defesa do Recurso Voluntário são estranhas ao
objeto deste processo, motivo pelo qual é impossível a sua apreciação.
Diante da ausência de relação entre o crédito sob análise e os motivos de fato e
direito apresentados pela defesa, não conheço do Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard

Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital